Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704321-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX SEBASTIAN AMORIM AGRAVADO: ANA PAULA GOMES, GABRIEL DE FATIMA GOMES DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Alex Sebastian Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 146808923 dos autos de origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Ana Paula Gomes e Gabriel de Fátima Gomes da Silva Júnior, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens no sistema Sisbajud, na modalidade denominada “teimosinha”, bem como pesquisas em outras ferramentas ainda não utilizadas (Renajud, e-RIDF, Infojud). Em suas razões recursais (ID 43416310), o agravante argumenta que “foi intimada da decisão que indeferiu novas consulta aos bancos de dados do SISBAJUD e ainda as não diligenciadas (RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD – ultimas declarações de IR do executado), para fins de localização de bens aptos a garantia do débito exequendo”. Alega contrariedade da decisão recorrida em relação ao atual entendimento perfilhado por este e. TJDFT. Aponta a razoabilidade do pleito formulado, porquanto a primeira e única tentativa de bloqueio de recursos no sistema Bacenjud ocorreu no ano de 2019 (dois mil e dezenove), quase 4 (quatro) anos atrás. Anota que, consoante disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Ademais, indica o art. 797 do CPC, o qual menciona que a execução se desenvolve no interesse do credor. Colaciona precedentes que entende ampararem a tese deduzida. Requer, portanto, o deferimento liminar da tutela de urgência vindicada. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, deferindo-se a consulta aos bancos de dados disponibilizados pelo Juízo. Preparo recolhido (IDs 43416310 e 43416311). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre, incialmente, referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do ser humano é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a idéias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais díspares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo, Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997, tradução de Cláudia Lima Marques, Ed. RT, v. 759, p. 29/30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil, consoante preconiza o art. 926 do CPC 73. Feita essa necessária digressão, anote-se que o cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade de se realizar novas pesquisas, via sistema Sisbajud e demais sistemas ainda não utilizados (Renajud, Infojud, e-RIDF), em nome dos agravados, sem que esteja demonstrada a alteração na sua situação econômica. A matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, não foram realizadas diversas diligências em busca de bens dos devedores. Com efeito, não há qualquer indicativo de pesquisas realizadas nos sistemas Renajud, Infojud, e-RIDF. Dos autos, consta apenas 1 (uma) pesquisa, feita no Bacenjud, no ano de 2018 (dois mil e dezoito), portanto, mais de 4 (quatro) anos atrás (ID 30583604 da origem). Diante disso, o exequente requereu nova pesquisa Sisbajud, em 2023 (dois mil e vinte e três), desta feita na modalidade “teimosinha” (ID 146370047), bem como nos demais sistemas disponíveis. O Juízo rechaçou novas diligências, sobretudo com base na inexistência de elementos aptos a indicar alteração nas circunstâncias que embasaram o resultado da primeira pesquisa realizada. Nesse quadro, a despeito do entendimento adotado anteriormente por esta Relatoria, acolhendo o entendimento turmário, reputa-se razoável o pedido de renovação de consulta ao sistema Sisbajud, ante o prazo transcorrido e a inexistência de outras pesquisas realizadas, que não o Bacenjud, as quais não chegaram a ser realizadas sequer em uma única oportunidade. Sobre o tema, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Nessa diretriz é o entendimento consolidado desta e. 2a Turma, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AUTOMÁTICA E REITERADA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". FERRAMENTA DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada e agendada via SISBAJUD. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão, para permitir a busca de valores via SISBAJUD de forma reiterada. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.4. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor: "(...) SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021.) 3. Recurso provido. (Acórdão 1650990, 07321038120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD. 2. A nova plataforma, em substituição ao BACENJUD, possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros dos executados, aprimorando e expandindo o desempenho da ferramenta anterior para alcançar valores não só em conta corrente, mas em ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 3. Transcorridos mais de 4 (quatro) anos da última pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, é razoável a reiteração da diligência, agora pelo SISBAJUD, viabilizando maior alcance na localização de bens móveis, em atenção aos princípios da cooperação, celeridade, economia e efetividade do processo executório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1345149, 07093584420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOSEG e TER/SIEL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PESQUISA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. (...) 3. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 4. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1339585, 07529568220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, impende destacar que a penhora de dinheiro prefere às demais, consoante preconiza o art. 835, I, do CPC, de maneira que, no caso da reiteração específica do Sisbajud, dadas as evidências apuradas nessa assentada, o indeferimento da pesquisa não contribui para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Quanto à peculiaridade da medida vindicada, no que concerne à utilização de ferramenta denominada “teimoisinha”, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) depreende-se que tal funcionalidade estaria em funcionamento desde o mês de abril de 2021. Assim, cumpre ao Juízo a quo verificar a possibilidade de acesso para utilização da ferramenta em questão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para que seja renovada a pesquisa de ativos dos executados por meio do sistema SisbaJud e nas demais ferramentas de busca à disposição do Juízo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113